Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA CONSCIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho em face do Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar investigação relativa a crimes de trânsito consistentes em lesão corporal na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e omissão de socorro, decorrentes de colisão com motocicleta após ingestão de bebida alcoólica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta atribuída ao investigado configura dolo eventual ou culpa consciente em crime de trânsito, a fim de estabelecer a competência da Vara Criminal ou da Vara de Delitos de Trânsito para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do dolo eventual em crimes de trânsito exige demonstração de que o agente, além de prever o resultado, anuiu com sua ocorrência, o que não decorre automaticamente da embriaguez ao volante.
4. Os elementos informativos constantes do inquérito policial evidenciam conduta imprudente do investigado, agravada pela ingestão de álcool, sem indicação de circunstâncias excepcionais, como excesso de velocidade, participação em “racha” ou outras condutas reveladoras de total desprezo pelo bem jurídico tutelado.
5. A embriaguez, ainda que associada a violação das normas de trânsito e resultado lesivo, não é suficiente, por si só, para a configuração do dolo eventual.
6. Ausente o dolo eventual, a conduta subsume-se à modalidade culposa dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, atraindo a competência da Vara de Delitos de Trânsito.
7. Inexistindo conexão com crimes de outra natureza, mantém-se a competência especializada para o processamento e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF.